Tribunal: TJSP
Processo: 1129620-20.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. Improcedência da ação. Apelo do Espólio autor. Contratação de operação de crédito vinculado a seguro prestamista. Falecimento do segurado. Previsão contratual de pagamento de indenização securitária no valor do saldo devedor em caso de morte. Doença preexistente. Má-fé do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. Improcedência da ação. Apelo do Espólio autor. Contratação de operação de crédito vinculado a seguro prestamista. Falecimento do segurado. Previsão contratual de pagamento de indenização securitária no valor do saldo devedor em caso de morte. Doença preexistente. Má-fé do segurado não configurada. Apeladas que não exigiram a realização de exame médico ou preenchimento de questionário quando da celebração do contrato. Ausência de cautela das apeladas. Inexistência de prova de ter sido dado conhecimento a respeito das hipóteses de exclusão de cobertura ao segurado. Indenização cabível. Condenação da seguradora no pagamento integral do seguro contratado que se faz de rigor. Instituição financeira que deve proceder a liquidação do valor integral referente a operação de crédito contratada com o valor da cobertura securitária. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga solidariamente pelas apeladas, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico das rés e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. Ação procedente. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129620-20.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RENATO CURTI JUNIOR (ESPÓLIO) e ELIANA MARIA SPOSITO CURTI, são
apelados BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1129620-20.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelantes: Espólio de Renato Curti Junior e outro
Apelados: Banco do Brasil S/A e outro
Voto no 13.799
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO
PRESTAMISTA. Improcedência da ação. Apelo do Espólio
autor. Contratação de operação de crédito vinculado a
seguro prestamista. Falecimento do segurado. Previsão
contratual de pagamento de indenização securitária no valor
do saldo devedor em caso de morte. Doença preexistente.
Má-fé do segurado não configurada. Apeladas que não
exigiram a realização de exame médico ou preenchimento
de questionário quando da celebração do contrato. Ausência
de cautela das apeladas. Inexistência de prova de ter sido
dado conhecimento a respeito das hipóteses de exclusão de
cobertura ao segurado. Indenização cabível. Condenação da
seguradora no pagamento integral do seguro contratado que
se faz de rigor. Instituição financeira que deve proceder a
liquidação do valor integral referente a operação de crédito
contratada com o valor da cobertura securitária. DANO
MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que
não se traduz em meros aborrecimentos ou simples
dissabores. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a ser paga solidariamente pelas apeladas, em atenção
às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o
poderio econômico das rés e em obediência aos princípios
da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia
suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. Ação
procedente. Apelo provido.
Vistos.
Ação de cobrança cumulada com obrigação de
fazer e indenização por dano moral julgada improcedente pela MM.
Juíza Valéria Longobardi, com a condenação do autor no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o espólio autor. Afirma
que foi contratado 3 apólices de seguro: em 17.06.2013 (BB Seguro
Crédito Protegido), 01.07.2014 (BB Seguro Crédito Protegido) e
11.08.2014 (Seguro Ouro Vida Garantida), no período de vigência de
10.08.2014 a 10.08.2015. As duas primeiras apólices estão vinculadas a
operações de crédito e a terceira é uma apólice individual. Esclarece que
foi negado o pagamento do prêmio relativo ao segundo contrato de
seguro, sob a alegação de omissão de informações sobre o estado de
saúde do segurado. Aduz que o segurado não negou ser portador de
moléstia no momento da contratação do segundo contrato, tanto que a
preposta das apeladas foi até o hospital para colher a sua assinatura.
Entende ser indevida a negativa de cobertura com relação ao segundo
contrato e o pagamento do seguro do terceiro contrato celebrado em
11.08.2014, uma vez que nas condições gerais de ambos há idêntica
previsão de exclusão de cobertura (doença preexistente). Defende a
ocorrência de dano moral no valor de R$ 10.000,00 e má-fé das
apeladas. Requer a reforma da sentença, com a procedência da ação,
para condenar a seguradora no pagamento integral do seguro
prestamista, atualizado e acrescido de juros moratórios, a contar da
comunicação do sinistro, condenar o banco a liquidar integralmente a
operação de crédito no 834962435 referente ao segundo contrato,
condenação em dano moral e inversão dos ônus sucumbenciais.
Alternativamente, caso mantida a sentença, pleiteia a condenação na
verba honorária no percentual mínimo de 10%, a ser rateado entre as
apeladas.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 460/465 e 497/516).
É o relatório.
Ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral, sob a
alegação de celebração de operação de crédito consignado com
cobertura de seguro prestamista contratado pelo falecido junto aos réus.
O espólio autor alega que foram contratados dois seguros vinculados a
operações de crédito consignado e um diretamente com a seguradora ré
(Seguro Ouro Vida Garantia). Afirma que as rés recusaram a cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
4
securitária referente a segunda proposta de seguro (no 218643000) sob o
argumento de doença preexistente, mas as outras duas apólices foram
devidamente liquidadas. Esclarece que a assinatura da segunda
contratação se deu quando o cliente estava internado em hospital, de
modo que o preposto das rés lá compareceu para coletar a assinatura
para fins de concretização de operação de crédito vinculada a seguro.
Em defesa, o Banco do Brasil S/A alegou
preliminarmente ilegitimidade passiva. No mais, apontou má-fé do
segurado, uma vez que tinha conhecimento de sua doença antes da
contratação do seguro, mas omitiu sua condição, de sorte que não faz jus
ao pagamento de indenização por dano material ou moral. Defendeu a
prevalência da boa fé contratual. Postulou o acolhimento da preliminar
suscitada e, alternativamente, a improcedência da ação.
Em contestação, a corré Companhia de Seguros
Aliança do Brasil sustentou, em preliminar, ilegitimidade ativa do
espólio. No mérito, aduziu que o segurado foi diagnosticado leucemia
mielóide aguda em 29.10.2013, de sorte que ao contratar o seguro em
01.07.2014 já tinha conhecimento de sua enfermidade. Negou tenha
praticado ato ilícito e a ocorrência de dano moral. Defendeu a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou a
improcedência da ação.
O autor apresentou réplica as folhas 231/236.
O processo foi saneado, com fixação dos
pontos controvertidos, produção de prova documental, pericial e
concessão de prazo para as partes arrolarem as testemunhas (folhas
255/256).
O laudo pericial foi apresentado as folhas
303/310.
Designada audiência de instrução (folha 338).
Termos de audiência e de depoimento pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
5
das partes e oitiva de testemunha seguiram a folhas 407/408, com
encerramento da instrução e concessão de prazo para oferecimento de
razões finais.
Memoriais vieram a folhas 409/414 e 415/422.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O apelo merece acolhimento.
De início, cabe afastar a pretensão a obrigação
de prestação de contas, uma vez que não as razões recursais não
impugnaram neste ponto os fundamentos da sentença.
Respeitado o entendimento da d. magistrada
sentenciante, a hipótese é de procedência da ação.
A relação jurídica qualifica-se como de
consumo, pois as apeladas amoldam-se à definição de fornecedor (artigo
3o, do Código de Defesa do Consumidor), e o espólio apelante trata-se
de consumidor, nos termos do artigo 17 do mesmo diploma legal.
Restou incontroverso que a vigência do
contrato de seguro discutido vinculado ao contrato no 834962435
(proposta no 218643000) teve início em 01.07.2014 e o falecimento do
segurado em 17.12.2014 em razão de broncopneumonia, leucemia
mielóide aguda, diabetes melitus, conforme certidão de óbito de folha
22.
O laudo pericial concluiu que (folha 306):
“Os elementos colhidos permitem
concluir que o de cujus Sr. Renato Curti Junior
faleceu em 17/12/2014 por complicações infecciosas
(broncopneumonia) de Leucemia Mielóide Aguda,
doença esta cuja confirmação diagnóstica deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
6
em
31/10/2013
após
realização
de
exame
(mielograma) no dia 30/10/2013”.
Não obstante a conclusão apresentada pelo
nobre perito no sentido da existência da doença antes da celebração do
contrato, não se pode olvidar que o autor afirmou na inicial que “no
momento da coleta da assinatura do Sr. Renato Curti Junior no citado
documento (DOC.5 anexo) ele estava internado no Hospital Samaritano
de São Paulo, em tratamento de leucemia, e uma funcionária do banco
Réu (ao que consta de nome Adriana) compareceu ao mencionado
nosocômio para coletar a assinatura do Sr. Renato Curti Junior na
citada papelada. Vale ressaltar, o sr. Renato, que estava internado para
tratar de uma grave enfermidade, ainda indagou a dita funcionária:
"Tem mais alguma coisa para assinar? Está tudo certo? Falta mais
alguma coisa? a que dita funcionária do banco Réu afirmou: está tudo
certo e o valor logo será creditado, como de fato foi” (folha 04), o que
foi corroborado pela prova testemunhal, fato que não restou impugnado
pelas apeladas, que se limitaram a defender a má-fé do segurado,
alegação que não as socorre.
Ora, incabível concluir pela má-fé do segurado
no momento da contratação do seguro.
Dispõe a Súmula 609 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Súmula 609: A recusa de cobertura
securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se
não houve a exigência de exames médicos prévios à
contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
As apeladas não submeteram o segurado a
exame médico prévio ou questionário minucioso a fim de obter
declarações completas e verdadeiras sobre o seu estado de saúde. Não
houve indagação específica sobre doenças preexistentes, a revelar não
terem as apeladas se acautelado quanto a esse aspecto.
Ademais, se o contrato foi assinado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
7
hospital, como mencionado e não impugnado, com maior razão as
apeladas deveriam ter adotado todas as cautelas necessárias na
contratação securitária.
Diante da ocorrência do evento morte,
acobertado na apólice, impõe-se a condenação ao pagamento da
indenização securitária.
Não bastasse, inexiste um mínimo de prova
quanto a ter sido dada ciência ao segurado das condições gerais e das
condições especiais, da apólice de seguro. Sequer foi juntado aos autos
os termos do contrato de seguro discutido. Não há prova suficiente
quanto a ter sido dado conhecimento ao segurado da existência da
cláusula excludente de cobertura.
Em contratos de seguro, a boa-fé é presumida,
afastada apenas por prova robusta em sentido contrário.
Os
contratos
de
seguro
caracterizam
verdadeiros contratos de adesão, uma vez ausente possibilidade de
discussão sobre as cláusulas e condições contratuais pelo segurado, de
maneira a ser-lhe simplesmente imposta a aderência ao pacto. A boa-fé
na contratação é presumida, portanto, e cabe à seguradora a prova
suficiente da má-fé, se alegada.
Se as apeladas aceitaram as informações
prestadas pelo segurado, assumiu o risco próprio de sua atividade, e tal
omissão não lhe aproveita. Somente o silêncio do segurado quanto ao
mal de que era portador não é suficiente para caracterizar má-fé.
A preexistência de doença de conhecimento do
segurado ao tempo da contratação é insuficiente para isentar a
seguradora do dever de indenizar, uma vez inexistente prova de má-fé
do segurado, ou seja, ausente prova de omissão de seu real estado de
saúde deliberadamente e com a finalidade de ludibriar a seguradora e
obter indenização.
Não se mostra razoável as apeladas tentarem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
8
eximir da responsabilidade decorrente de contrato após perceber as
parcelas do prêmio sem qualquer objeção à declaração genérica subscrita
pelo segurado.
Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO
SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO
MORAL.
PEDIDO
DE
REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO
SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE
APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado
nesta eg. Corte, tem-se que a seguradora não pode eximir-se
do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de
doença preexistente, se não exigiu a realização de exames
médicos previamente à contratação ou não comprovar a má-
fé do segurado. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de
origem entendeu que a seguradora não comprovou a
existência de má-fé do segurado. Para alterar essa
conclusão, necessário seria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.
3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de indenização por danos morais pode ser revisto nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o
que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da
indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000,00
(vinte mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às
peculiaridades do caso concreto em que o dano moral
decorreu da negativa de cumprimento do contrato de seguro
de vida em grupo. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (Quarta Turma - AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 818.619-SP
rel. Min. RAUL ARAÚJO
j.
4.2.2016).
Confiram-se precedentes desta Corte:
“Contrato de empréstimo - Seguro de vida
prestamista - Negativa de cobertura - Alegação de doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
9
preexistente Inadmissibilidade Contratos que não foram
assinados pela segurada, os quais foram preenchidos pelo
banco corréu Falta de qualquer indagação por parte do
banco corréu, no momento da contratação, sobre eventual
enfermidade da segurada
Alegação dos autores,
consumidores hipossuficientes, que se mostrou verossímil,
levando-se em conta a praxe bancária Má-fé da segurada
não reconhecida. Contrato de empréstimo - Seguro de vida
prestamista Seguradora corré que, ademais, não solicitou
à segurada prévio exame médico para formalização do
seguro
Risco assumido pela seguradora corré

Aplicação da Súmula 609 do STJ Recusa ao pagamento
da indenização securitária por parte da seguradora corré
que se revelou ilegítima. Seguro de vida prestamista -
Cobrança de indenização securitária
Seguradora corré
que deve pagar a indenização ao primeiro beneficiário, ou
seja, ao estipulante do seguro (banco corréu), repassando
eventual valor que ultrapassar o saldo devedor aos segundos
beneficiários (autores). Seguro de vida prestamista

Restituição das parcelas debitadas em conta corrente

Valores descontados na conta corrente da segurada após o
seu falecimento que devem ser restituídos pelo banco corréu
aos autores
Banco corréu que será ressarcido pelo
recebimento da indenização feita pela seguradora corré
Pretensão de não restituição incabível, sob pena de ficar
caracterizado enriquecimento sem causa do banco corréu -
Apelos da seguradora corré e do banco corréu desprovidos”.
(TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1022397-03.2018.8.26.0100, Rel. Des. José Marcos Marrone,
j. 31/08/2020). (destaquei)
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA.
CONTRATO
DE
SEGURO
PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE
MÚTUO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
CONTRATOS
COLIGADOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS INTEGRANTES
DA MESMA CADEIA DE CONSUMO, OU SEJA, A
COMPANHIA
DE
SEGUROS
E
A
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
EM
DECORRÊNCIA
DE
FALECIMENTO
DA
SEGURADA. MÁ-FÉ QUE NÃO FOI COMPROVADA
PELA SEGURADORA, QUE NÃO SE INTERESSOU, NA
ÉPOCA
DA
ACEITAÇÃO
DA
PROPOSTA,
POR
REALIZAR EXAMES MÉDICOS. SÚMULA 609 DO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
10
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA DO VALOR CONDENATÓRIO QUE INCIDE
DESDE A CONTRATAÇÃO (SÚMULA 632-STJ). NOVA
DISCIPLINA ACERCA DA RECÍPROCA SUCUMBÊNCIA. -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”. (TJSP, 22a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1128221-48.2018.8.26.0100, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
25/08/2020). (destaquei)
“CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de crédito direto ao consumidor
Pacto
condicionado a contratação de seguro prestamista

Falecimento do segurado
Negativa de pagamento do
seguro de vida por doença preexistente
Ausência de
averiguação prévia das condições pessoais de saúde do
segurado
Boa-fé presumida
Reconhecido o direito da
beneficiária ao recebimento da indenização e determinada
a quitação do financiamento Sentença mantida Recurso
não provido”. (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 1012345-64.2018.8.26.0223, Rel. Des. Maia
da Rocha, j. 28/07/2020). (destaquei)
“APELAÇÕES AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
-
SEGURO
PRESTAMISTA

COBERTURA RECUSADA
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita formulados pela parte autora
Admissibilidade Situação econômica que é compatível
com a concessão da gratuidade de justiça - Elementos
coligidos aos autos que autorizam o deferimento da
gratuidade processual. 2. DO CERCEAMENTO DE
DEFESA Inocorrência Prova constante dos autos que
era suficiente para o deslinde da controvérsia Presentes os
requisitos legais, correto o julgamento antecipado. 3.
RECURSO
DA
SEGURADORA
-
COBERTURA
SECURITÁRIA
Seguro vinculado à contratação de
financiamento bancário
Morte do segurado
Recusa à
cobertura, sob o fundamento de enfermidade preexistente
Impossibilidade de ser atribuída má-fé para o segurado, o
qual dever ser comprovada Súmula 609 do STJ - Déficit
de informação que não pode penalizar o contratante
-
Assunção do risco pela seguradora - Laudo médico não
exigido no momento da contratação ou de pedido de
informações sobre as condições de saúde do segurado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
11
ato da contratação
Cobertura devida nos termos do
contrato firmado. 4. RECURSO DO BANCO RÉU

Alegação de que a responsabilidade é exclusiva da
seguradora Inadmissibilidade - Banco réu que celebrou o
contrato de mútuo com previsão do seguro Seguro firmado
para garantir o adimplemento de contrato de financiamento
de veículo. Honorários advocatícios - Devem ser fixados de
acordo com a efetiva sucumbência das partes, daí o parcial
provimento do apelo da casa bancária ré. 5. RECURSO DOS
AUTORES - DANOS MORAIS Ocorrência Ilegalidade
da recusa Situação que extrapola o mero dissabor Partes
já fragilizadas obrigadas a enfrentar peregrinação para a
satisfação de direito legítimo
Indenização por danos
morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor de
todos os autores, conjuntamente
Valor inferior ao
pleiteado, daí o parcial provimento. RECURSOS DOS
AUTORES E DO BANCO RÉU PROVIDOS EM PARTE E
DESPROVIDO O DA SEGURADORA”. (TJSP, 37a Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1004948-07.2019.8.26.0291, Rel. Des. Sergio Gomes, j.
17/07/2020).
Decidiu esta Câmara:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
Seguro
prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo
Sentença procedente - Recurso da ré BV Financeira S/A.
Ilegitimidade passiva
Alegação afastada
Contrato de
financiamento de veículo celebrado com a instituição
financeira requerida, sendo essa benefíciária direta da
operação
Pertinência subjetiva passiva evidenciada

Recurso não provido. Doença preexistente Inexistência de
realização de exame médico prévio no candidato segurado,
a indicar que a seguradora assumiu o risco quanto à
eventual
inexatidão
das
informações
fornecidas

Precedentes do STJ
Ônus da seguradora
inteligência
do art. 373, II do CPC
Contrato de seguro que prevê a
cobertura por morte
Súmula 609 do STJ Recurso não
provido. Danos morais
Ocorrência - Arbitramento que
observou os limites da proporcionalidade e razoabilidade -
Recurso não provido. Honorários recursais - Por força da
sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários
impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC.
Dispositivo - Sentença mantida - Recurso não provido”.
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1022356-71.2019.8.26.0562, Rel. Des. Achile Alesina, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
12
02/07/2020). (destaquei)
“PRELIMINARES - Interesse processual -
Demonstrada a solicitação administrativa e recusa dos réus
às indenizações referentes aos cinco contratos de seguro
prestamista firmados pelo "de cujus" - Presente o interesse
dos autores em ver a questão dirimida judicialmente -
Ilegitimidade passiva - Não ocorrência - Ambos os réus
compõem o mesmo conglomerado de empresas - Ademais,
toda a cadeia de fornecedores é responsável solidariamente
perante o consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único
do CDC - Cerceamento de defesa - Prova pericial médica
indireta desnecessária - Os documentos juntados informam
claramente a "causa mortis" do segurado, qual seja, "infarto
agudo do miocárdio e aterosclerose coronariana", sendo
atestado como outras condições significativas, "hipertensão
arterial e Doença de Chagas" - Justiça gratuita - Os
apelados demonstraram ser uma aposentada e um motorista
que auferem renda pouco superior a um salário mínimo e
tem despesas compatíveis com os rendimentos alegados - De
rigor a manutenção da benesse. SEGURO PRESTAMISTA
- Recusa da seguradora a indenizar sob o argumento de que
o mal que levou o segurado ao óbito é decorrente de doença
pré-existente não informada no momento da avença - Os
réus não trouxeram aos autos declaração médica que
deveria ter sido exigida quando das contratações e
tampouco questionário sobre a saúde pregressa do
segurado - Não há nenhuma prova nos autos que
demonstre terem os recorrentes procedido a qualquer
interpelação a respeito das condições de saúde do
contratante no momento da avença - A atitude de dispensar
o exame médico ou ao menos questionar sobre a saúde
pregressa do consumidor, na contratação de seguro de vida
prestamista faz com que a seguradora assuma os riscos daí
decorrentes - Precedentes da Corte - Devido o reembolso dos
valores dispendidos, nos limites da apólice - Sentença de
procedência mantida - Recursos desprovidos, majorados os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
condenação”.
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação Cível 1000722-28.2018.8.26.0344, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. 30/04/2019). (destaquei)
Nesse contexto, incontroverso o recolhimento
do prêmio impõe-se o pagamento da indenização securitária, nos limites
da apólice contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
13
A pretensão a reparação por dano moral merece
acolhimento.
Não se trata de situação comum ou de simples
incômodo, especialmente pela fragilidade em que já se encontravam os
familiares com a perda do ente. É, sim, fato apto a provocar prejuízo de
ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova.
A negativa injustificada ao pagamento da
indenização securitária e a falta de liquidação integral da operação de
crédito realizada não podem ser tidos como meros aborrecimentos ou
simples dissabores.
É
evidente
que
tais
circunstâncias
são
geradoras de um stress acima do razoável e configuram dano moral, pois
extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.
A falha na prestação do serviço pela instituição
financeira e da seguradora evidenciou o dano moral causado ao apelante,
de modo a ser devida indenização respectiva.
No tocante ao montante da indenização, em
atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter
punitivo da medida, o poderio econômico das apeladas e os princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade, arbitro-o em R$ 10.000,00
(dez mil reais), com atualização monetária a partir deste julgamento e
juros moratórios legais a partir do evento danoso, nos termos das
súmulas 54 e 362 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
No que respeita à sucumbência, deverão as
apeladas responder, solidariamente, pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
As custas e despesas processuais serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
14
corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e, os honorários,
a partir desta data.
É o caso, portanto, de dar provimento ao
recurso para julgar procedente a ação, para condenar a seguradora a
pagar integralmente o seguro vinculado ao contrato no 834962435, com
correção monetária nos termos da tabela de atualização de débitos deste
Tribunal de Justiça desde a data do sinistro e juros moratórios legais a
partir da citação, determinar que a instituição financeira proceda a
liquidação integral referente ao contrato no 834962435 com o valor da
cobertura securitária e condenar as apeladas, solidariamente, no
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por
dano moral.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-20.2015.8.26.0100 -Voto no 13799
15
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para julgar procedente a ação e condenar a seguradora no pagamento
integral do seguro vinculado ao contrato no 834962435, com correção
monetária nos termos da tabela de atualização de débitos deste Tribunal
de Justiça desde a data do sinistro e juros moratórios legais a partir da
citação, determinar que a instituição financeira proceda a liquidação
integral referente ao contrato no 834962435 com o valor da cobertura
securitária e condenar as apeladas, solidariamente, no pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, com
atualização monetária a partir deste julgamento e juros moratórios legais
a partir do evento danoso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator